Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-18
Data de publicação: 2013-04-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PLURALIDADE DE RÉUS COM DIFERENTES DEFENSORES. DOBRA DO PRAZO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o 22º agravo regimental, concedeu prazo em dobro (dez dias) para a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido na ação penal 470.



    Provimento parcial do recurso, para aplicar o mesmo entendimento ao agravante, à acusação e aos demais corréus (art. 580 do Código de Processo Penal).